Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. GARANTIA ESPECIAL ESTENDIDA. ACIDENTE. REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo 3o réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.549,00 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem conclui que não há evidências de que as rés cumpriram a obrigação legal de reparar os vícios do produto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o que justifica a procedência do pedido inicial. Entendeu, também, que o fornecedor deve ser responsabilizado por vícios que comprometem o uso de bens duráveis, considerando a vida útil do produto. Como o vício não foi corrigido, a parte autora tem direito à restituição do valor pago.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria cumprido com as suas obrigações contratuais, prestando atendimento adequado e entregando o produto no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor. Afirma que o aparelho celular está pronto na assistência.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 635966683. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. O 1o réu informa o pagamento integral do débito ID. 63596681.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Em sua petição inicial, o recorrido informa que, em março de 2023, adquiriu da primeira requerida um Smartphone Galaxy S23 Ultra 5G, modelo 512GB, além de contratar a cobertura do Samsung Care+. Relata que, em decorrência de um acidente ocorrido ao longo de 2023, a tela do aparelho trincou e, por isso, em 04/12/2023, acionou a assistência prevista na apólice de seguro, deixando o dispositivo na assistência técnica autorizada em Brasília, a qual garantiu que o conserto seria realizado em até 24 horas. Narra, contudo, que o prazo de 30 dias para a conclusão do reparo foi excedido, sem que o aparelho fosse devolvido ou consertado.
9. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
10. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não sanou os vícios dentro do prazo legal (ID.63596611/63596616 e 63596622), ela deve indenizar os valores necessários para restituir a quantia paga pelo consumidor.
11. Por último, destaco trecho da sentença que no mesmo sentido decidiu que: “(...), os elementos colacionados aos autos demonstram que este, no mês de janeiro de 2024, o autor teria buscado informações sobre a troca prometida, mas sem qualquer informação precisa acerca da localização deste (ID 185495227 - Pág. 4). Nesse contexto, verifico inexistir provas do cumprimento da obrigação legal das rés em reparar os vícios do produto no prazo de 30 dias, o que impõe o acolhimento do pleito nesse ponto.”.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.